Tribunal: TJES
Processo: 5006360-34.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006360-34.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: BENEDITO CONCEICAO

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI-FS". INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-contratual, condenou o sindicato-réu à restituição em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência e a validade da relação jurídica que autorizou os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, a título de "Contribuição SINDNAPI-FS", e, consequentemente, a regularidade da condenação à restituição dos valores e à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o aposentado e a “entidade sindical” que oferece benefícios se caracteriza como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º do CDC.

Diante da negativa do consumidor quanto à filiação e da impugnação da autenticidade da assinatura na ficha de adesão, incumbia ao apelante o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por força do inciso VIII do art. 6º do CDC e do art. 373 do CPC.

A mera juntada de ficha cadastral com assinatura rechaçada pelo consumidor não comprova a manifestação de vontade, cabendo à parte que produziu o documento e detém maior aptidão técnica requerer a produção de prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade, o que não ocorreu no caso.

A conduta de efetuar descontos contínuos e prolongados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, com base em filiação não comprovada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao binômio reparação-punição, considerando-se a gravidade da conduta, a situação das partes e o caráter dissuasório da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil, descabendo considerar para a incidência de juros a data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em demandas que discutem a validade de filiação a entidade associativa com descontos em folha, o ônus de comprovar a regularidade da contratação é do fornecedor do serviço, especialmente quando o consumidor nega a existência da relação jurídica.

A apresentação de documento com assinatura impugnada, desacompanhada de perícia grafotécnica ou outros meios de prova robustos, é insuficiente para demonstrar a validade do negócio jurídico.

O desconto indevido e reiterado de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na extensão do dano e nas circunstâncias do caso, atendendo a uma finalidade compensatória e dissuasória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e inciso VIII do art. 6º; Código de Processo Civil, art. 373 e §§ 2º e 11 do art. 85; Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes judiciais citados. Doutrina: SANTOS, Antônio Jeová. Dano moral indenizável. 2001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5006360-34.2024.8.08.0030

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: BENEDITO CONCEICAO

J
U
Í
Z
A
: DR
ª
.
EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (id nº 14834683) que (i) declarou a inexistência da relação jurídico-contratual entre as partes; (ii) condenou o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, totalizando R$ 1.110,14 (mil, cento e dez reais e quatorze centavos) e (iii) condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a filiação do recorrido ocorreu de forma regular, afastando a ilicitude da conduta; inexistem os pressupostos para a condenação por danos morais, porquanto não houve ato ilícito; os juros pertinentes a tal indenização não deveriam incidir antes do arbitramento.

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência e validade da relação jurídica que teria autorizado os descontos mensais no benefício previdenciário do autor/apelado, sob a rubrica "Contribuição SINDNAPI-FS", desde maio de 2011.

A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se o autor na figura de consumidor e o sindicato-apelante como fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, mormente por descrever-se o réu como “entidade sem fins lucrativos, com atuação destinada à persecução de benefícios para os aposentados, notadamente aqueles com quem mantém vínculo”. Por conseguinte, a matéria deve ser analisada sob a égide da legislação consumerista, que visa proteger a parte vulnerável da relação.

O autor, em sua petição inicial, nega veementemente ter se filiado à associação ou autorizado quaisquer descontos, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta na ficha de adesão que lhe foi apresentada.

Diante da negativa do fato constitutivo do direito do réu (a contratação), e em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC (aplicado em id nº 14834653), bem como com a regra geral de distribuição do ônus probatório disposta no art. 373 do CPC, incumbia ao sindicato-apelante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da filiação e a legitimidade da cobrança.

Nesse diapasão, a mera juntada de cópia de uma ficha cadastral (id. 14834668), cuja assinatura é categoricamente rechaçada pelo consumidor, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade e a validade do negócio jurídico. Caberia ao apelante, como produtor do documento e parte que detém a maior aptidão técnica e econômica para a produção da prova, requerer a realização de perícia grafotécnica a fim de atestar a autenticidade da assinatura, o que não o fez, quedando-se inerte quando instado a especificar provas.

A conduta de efetuar descontos contínuos e prolongados no benefício previdenciário de um aposentado, com base em documento de autenticidade duvidosa e não comprovada, revela grave falha, restando irretocável a r. sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a absoluta ausência de prova da regularidade da vinculação.

A situação fática delineada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os descontos mensais, ainda que de pequena monta individualmente, foram perpetrados de forma contínua por um longo período em benefício previdenciário, verba de caráter eminentemente alimentar e, muitas vezes, única fonte de subsistência do aposentado.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$5.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida, assim também quanto ao termo inicial dos juros, já que, inexistindo vínculo jurídico prévio e válido entre as partes, não é o arbitramento o marco temporal a ser considerado.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.